Tribunal: TJSP
Processo: 0004848-98.2016.8.26.0477
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152630
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0004848-
98.2016.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado DANILO ARAÚJO AGUIAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO AO RECURSO da Justiça Pública, no caso para condenar o réu
DANILO ARAÚJO AGUIAR, qualificado nos autos, a cumprir pena de três (3) anos
de reclusão, mais dez (10) dias-multa, como incurso no artigo 180, §§ 1o e 2o, do
Código Penal, operada a substituição da corporal por restritivas de direitos
consistentes em prestação pecuniária no importe de um (1) salário mínimo e de
serviços à comunidade, mantida, no mais, a sentença impugnada.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004848-98.2016.8.26.0477 -Voto no 15.013
2
VOTO no. 15.013
APELAÇÃO CRIMINAL no. 0004848-98.2016.8.26.0477 (processo digital)
COMARCA: PRAIA GRANDE 1a VARA CRIMINAL
APELANTE: JUSTIÇA PÚBLICA
APELADO: DANILO ARAÚJO AGUIAR
APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. Materialidade
e autoria comprovadas. Relatos seguros e coesos dos
policiais
militares.
Qualificadora
inquestionável
(atividade comercial). Condenação mantida, a par de
não
impugnada.
Pena
mínima.
Regime
aberto.
Substituição da corporal por restritivas de direitos
consistentes em prestação pecuniária e de serviços à
comunidade. Recurso da acusação provido.
VOTO DO RELATOR
Através da sentença observada a fls. 299/303, cujo
relatório se adota, DANILO ARAÚJO AGUIAR, qualificado nos autos, foi
condenado a cumprir pena de um (1) ano de reclusão em regime aberto,
bem como a proceder ao pagamento de multa no importe de dez (10)
diárias, unidade no piso, como incurso no artigo 180, caput, do Código
Penal, operada a substituição da corporal por restritiva de direitos
consistente em prestação de serviços à comunidade.
Inconformada, apela a Justiça Pública (fls. 307), vindo as
razões do recurso a fls. 308/311. Postula-se o reconhecimento da
qualificadora descrita na denúncia e prevista no artigo 180, § 1o, do
Código Penal.
Regularmente processado o recurso, apresentaram-se as
contrarrazões a fls. 318/321, tendo a ilustrada Procuradoria Geral de
Justiça se manifestado a fls. 343/347, no caso pelo provimento do apelo.
É o relatório.
O recurso deve vingar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004848-98.2016.8.26.0477 -Voto no 15.013
3
Observe-se que o réu, na Delegacia, negou a acusação.
Alegou que, depois de ficar desempregado, passou a trabalhar com
compra e venda de peças de veículos, adquirindo-as em “feira do rolo” e
revendendo-as em oficinas e “desmanches”. Na data dos fatos, os policiais
encontraram peças de um Citröen/Aircross no quintal, sendo certo que as
comprou através de anúncio na internet de indivíduo desconhecido, pelo
valor de R$ 3.000,00, ignorando ser produto de roubo (fls. 13/14). Em
juízo, manteve a negativa, aduzindo que sempre “participou de feira do
rolo” e, ao perder o emprego, começou a comprar peças automotivas por
valor “mais barato”, vendendo-as para “ganhar algum dinheiro”. Disse,
ainda, que comprou as peças apreendidas por R$ 1.000,00 na “feira do
rolo”, informando-lhe o vendedor ser de um carro que “deu PT” (arquivo
SAJ).
Todavia, a versão, a par de inverossímil, acabou isolada.
Com efeito, narrou o policial militar Odair Azenha Gomes
que recebeu “denúncia anônima” e se dirigiu ao local indicado. Na ocasião,
os cachorros começaram a latir e o denunciado saiu da residência. Em
seguida, ao ser questionado sobre a existência de peças de veículo,
DANILO levou os policiais ao fundo do imóvel, onde havia diversas partes
de um Citröen produto de roubo. No mais, informou não se recordar se
havia ferramentas no local (arquivo SAJ). Na fase extrajudicial, salientou
que o acusado admitiu saber sobre a origem ilícita das peças, bem como
tê-las comprado na “feira do rolo” para revenda (fls. 05/06).
Em igual sentir, o testemunho do também policial militar
Wagner Lisboa Pereira, realçando o depoente, na Delegacia, que DANILO,
ao ser questionado sobre o “desmanche” de automóvel, levou-o com seu
colega de farda ao quintal da residência. No mais, asseverou que o apelado
alegou ter comprado as peças na “feira do rolo” com o intuito de revendê-
las (fls. 07/08 e arquivo SAJ).
Frise-se que os esclarecimentos analisados se mostram
harmônicos, coerentes, lógicos e livres de dúvidas, nada indicando
animosidade ou intenção deliberada de prejudicar o recorrido, além do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004848-98.2016.8.26.0477 -Voto no 15.013
4
que a lei não faz ressalva alguma relativa ao valor de versão trazida por
policial.
Aliás, esta Colenda Corte Estadual tem seguidamente
proclamado que a circunstância de ser a testemunha agente de segurança
pública não afeta o valor probante de sua palavra (TJESP, Apelações
Criminais nos. 0002253-17.2014.8.26.0439, Relator Desembargador IVAN
SARTORI, julgado 15-12-2015, 0450599-29.2010.8.26.0000, Relator
Desembargador PENTEADO NAVARRO, julgado 19-05-2011, este com
citação de vasta doutrina e decisões a respeito), sendo tranquila a
jurisprudência em tal sentido (STF, HC no. 74.608-0/SP, Relator Ministro
CELSO DE MELLO; RT 816/548; TJESP, Apelação Criminal no.
993.08.018758-4).
Sob outro enfoque, a origem espúria das peças vem
demonstrada pelo boletim de ocorrência no. 2853/2016 (fls. 24/26), a par
das declarações do ofendido Marcus Vinícius Pereira dos Santos
confirmando o roubo do automóvel Citröen/C3 Aircross (fls. 119 e arquivo
SAJ).
Diante do quadro probatório, indubitável o vínculo entre
o réu e o produto de anterior subtração, sendo desnecessárias maiores
considerações sobre a robustez do conjunto probatório, ainda mais diante
da resignação da Defesa em face da solução condenatória.
Igualmente, inquestionável a qualificadora descrita na
denúncia, porquanto surpreendido o acusado na posse de peças
automotivas de origem espúria em imóvel indicado como “desmanche” em
“denúncia anônima”, algo incontroverso.
Além disso, ao contrário do que constou da sentença,
comprovou-se o exercício de atividade comercial, algo admitido pelo
próprio denunciado nas duas fases da persecução penal ao dizer se
dedicar à compra e venda de peças automotivas sob a justificativa de estar
desempregado. Não bastasse, o tipo penal envolve variadas
circunstâncias, dentre as quais a verificada nos autos, mormente porque a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004848-98.2016.8.26.0477 -Voto no 15.013
5
atividade desenvolvida por DANILO objetivava lucro, daí o delito previsto
no artigo 180, §§ 1o e 2o, do Código Penal, decorrendo o dolo da própria
conduta.
Sobre o tema, registre-se que “O fato de o agente não
exercer atividade comercial não é suficiente para afastar a caracterização
da receptação qualificada prevista no art. 180, § 1o, do CP, uma vez que o §
2o da referida norma estabelece que qualquer forma de comércio, seja
irregular, seja clandestino, como na hipótese de 'desmanche de veículos', se
equipara à atividade comercial para efeito de configuração da espécie
delitiva em comento” (TACRIMSP RT 835/570).
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não
destoa, anotando-se que “A figura do § 1o do artigo 180 do Código Penal foi
introduzida para punir mais severamente os proprietários de 'desmanches'
de carros, exigindo-se ainda o exercício de atividade comercial ou industrial,
devendo ser lembrado que o § 2o equipara à atividade comercial, para efeito
de configuração da receptação qualificada, qualquer forma de comércio
irregular ou clandestino, inclusive o exercido em residência, abrangendo,
com isso, o 'desmanche' ou 'ferro-velho' caseiro, sem aparência de comércio
legalizado” (STJ, REsp 1743514/RS, Relator Ministro JORGE MUSSI,
julgado 14-08-2018, grifei).
Recente julgado desta Colenda Câmara Criminal voga nas
mesmas águas, litteris: “No caso em tela, não há como afastar a forma
qualificada do delito, eis que o réu valeu-se de sua atividade clandestina
para
cometer
a
receptação”
(TJESP,
Apelação
no.
0026699-48.2018.8.26.0050, Relator Desembargador MACHADO DE
ANDRADE, julgado 28-11-2019).
Assim, demonstrada a materialidade, a par de apurada a
autoria do crime à exaustão, a condenação é a providência que se impõe.
No que tange à individualização da medida repressiva,
fixa-se a reprimenda no mínimo legal, vale dizer, três (3) anos de reclusão,
mais dez (10) dias-multa, unidade no piso, à míngua de causas
modificadoras, tal como pleiteado pela Justiça Pública em debates, cujos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004848-98.2016.8.26.0477 -Voto no 15.013
6
termos foram reiterados nas razões de recurso.
De resto, mantêm-se o regime prisional aberto e a
substituição da corporal por restritiva de direitos consistente em
prestação de serviços à comunidade.
Realce-se que, diante do reconhecimento da qualificadora
e correlata imposição de carcerária superior a um (1) ano, a pena privativa
de liberdade deve ser substituída por duas restritivas de direitos,
consoante expressa previsão legal (artigo 44, § 2o, do Código Penal), daí
porque se acresce a prestação pecuniária no importe de um (1) salário
mínimo.
À vista do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO
AO RECURSO da Justiça Pública, no caso para condenar o réu DANILO
ARAÚJO AGUIAR, qualificado nos autos, a cumprir pena de três (3) anos
de reclusão, mais dez (10) dias-multa, como incurso no artigo 180, §§ 1o e
2o, do Código Penal, operada a substituição da corporal por restritivas de
direitos consistentes em prestação pecuniária no importe de um (1) salário
mínimo e de serviços à comunidade, mantida, no mais, a sentença
impugnada.
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(ASSINATURA ELETRÔNICA)